Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-97.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Vistos, etc...
Compulsando os autos, vê-se que houve a inclusão equivocada na sessão no dia 04.08.2020, posto que o processo já havia sido devidamente julgado em 10.03.2020, conforme voto e acórdão juntados no Id. 37072477.
Com relação à manifestação constante no Id. 36973497 requerendo a restituição do prazo, informo que é sabido que, em se tratando de Juizado Especial, o prazo recursal inicia-se da sessão de julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE.
Ademais, é praxe que os acórdãos, em regra, sejam disponibilizados para lançamento no próximo dia útil seguinte ao julgamento, no entanto algumas vezes são confeccionados em momento posterior devido ao número de processos, o que justifica a data no lançamento do voto e acórdão.
No presente caso, a sessão ocorreu no dia 10.03.2020 e o acórdão e voto foram disponibilizados integralmente no dia 12.03.2020, ou seja, somente 02 (dois) dias úteis depois, não havendo necessidade de restituição do prazo.
À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de devolução de prazo.
Certifique-se o trânsito em julgado e, acaso operado este, DETERMINO a baixa dos autos à origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora